Tribunal: TJES
Processo: 0000057-83.2024.8.08.0032
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Violência Doméstica Contra a Mulher; Simples
Data de julgamento: 2026-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000057-83.2024.8.08.0032

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LEONARDO DE SOUZA SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR:
DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000057-83.2024.8.08.0032

APELANTE: LEONARDO DE SOUZA SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE REPRESENTAÇÃO. REJEIÇÃO. CRIME DE AMEAÇA NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E CONTRA TERCEIRO. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PALAVRA DA VÍTIMA E DEPOIMENTO POLICIAL. TIPICIDADE CONFIGURADA. DOSIMETRIA. CAUSA DE AUMENTO DO ART. 147, § 1º, DO CÓDIGO PENAL. IRRETROATIVIDADE DA LEI PENAL MAIS GRAVOSA. RECURSO PROVIDO EM PARTE.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Apelação Criminal interposta em face da sentença por meio da qual fora condenado pela prática do crime de ameaça (art. 147,
caput
e § 1º, do Código Penal), em concurso material. Segundo a denúncia, o acusado ameaçou de morte a ex-companheira e o atual parceiro desta, reiterando as promessas de mal injusto (incendiar a residência) inclusive no interior da viatura policial. A defesa busca a absolvição por insuficiência de provas e atipicidade, além da exclusão de majorante de lei posterior.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a ausência de representação formal do ofendido Samuel acarreta a nulidade da ação penal; (ii) estabelecer se o conjunto probatório, fundado no relato das vítimas e de testemunhas, é suficiente para manter a condenação e caracterizar o dolo do crime de ameaça; (iii) determinar se a causa de aumento prevista no § 1º do art. 147, do Código Penal pode incidir sobre fatos praticados antes da vigência da Lei nº 14.994/2024.

III. RAZÕES DE DECIDIR

PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE REPRESENTAÇÃO: REJEITADA. A representação criminal prescinde de rigor formal, bastando a manifestação inequívoca de vontade da vítima em ver o autor processado, o que ocorreu no caso ao acionar a Polícia Militar e prestar depoimento.

A palavra da vítima assume especial relevância em crimes cometidos no contexto de violência doméstica ou sem testemunhas oculares, especialmente quando corroborada por depoimentos de agentes públicos e outras testemunhas sob o crivo do contraditório.

O crime de ameaça possui natureza formal e se consuma com a prolação de promessa de mal grave e injusto idônea a incutir temor na vítima, sendo irrelevante o estado de exaltação emocional ou embriaguez do agente para afastar o dolo.

Os depoimentos harmônicos das vítimas e do policial militar confirmam que o réu prometeu matar os ofendidos e incendiar o imóvel, restando demonstrada a tipicidade da conduta.

O princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa (art. 5º, inciso XL, da CF/88) impede a aplicação da causa de aumento do § 1º do art. 147, do Código Penal, introduzida pela Lei nº 14.994/2024, a fatos ocorridos em agosto de 2024, pois a norma entrou em vigor apenas em outubro de 2024.

A análise da concessão de gratuidade da justiça compete ao juízo da execução, persistindo a obrigação de condenação nas custas processuais conforme o art. 804, do Código de Processo Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido em parte.

Tese de julgamento
:

A representação da vítima no crime de ameaça dispensa formalidades rígidas, bastando a demonstração do interesse na persecução penal.

Nos delitos de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial valor probatório quando em consonância com os demais elementos de convicção.

O estado de embriaguez ou exaltação não exclui, por si só, o dolo do crime de ameaça.

Lei penal posterior que institui causa de aumento de pena não retroage para atingir fatos pretéritos, em respeito à garantia constitucional da irretroatividade
in pejus
.

Dispositivos relevantes citados
: Constituição Federal, art. 5º, XL; Código Penal, art. 69, art. 71, art. 147,
caput
e § 1º; Código de Processo Penal, art. 804; Lei nº 11.340/2006; Lei nº 14.994/2024.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC n. 974.913/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, j. 19/11/2025; STJ, AgRg no AREsp 1444749/AC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, j. 01/06/2021; STJ, AREsp n. 2.417.156/DF, relatora Ministra Daniela Teixeira, j. 10/12/2024; TJES, APC 0001999-76.2022.8.08.0047. Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer. Segunda Câmara Criminal. Julgado em 21/10/2024)

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000057-83.2024.8.08.0032

APELANTE: LEONARDO DE SOUZA SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE REPRESENTAÇÃO

Em sede de preliminar, a Defesa suscita a nulidade da ação penal quanto às ameaças proferidas contra a vítima Samuel, sob argumento de que não houve representação formal do ofendido.

Contudo, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta-se no sentido de que a representação criminal prescinde de rigor formal. Nesse sentido:

HABEAS CORPUS. CRIME DE AMEAÇA.
PLEITO DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE REPRESENTAÇÃO.
NÃO OCORRÊNCIA. DEMONSTRAÇÃO INEQUÍVOCA DE INTERESSE DA VÍTIMA NA PERSECUÇÃO PENAL.
DESNECESSIDADE DE FORMALIDADES
. PRECEDENTES. 1. A decisão da Corte de origem, ao concluir que, prescinde-se, portanto, de que haja uma peça escrita com nomen iuris de representação, nos autos do inquérito policial ou do processo criminal. Basta que haja a manifestação de vontade da vítima ou de seu representante legal, evidenciando a intenção de que o autor do fato delituoso seja processado criminalmente (AgRg no REsp n. 1.618.438/MG, de minha relatoria, Sexta Turma, DJe 11/5/2017), está em conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 2. Ordem denegada. (HC n. 974.913/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 19/11/2025, DJEN de 27/11/2025.)

Na espécie, a vítima Samuel compareceu à Delegacia de Polícia e prestou depoimento à autoridade policial noticiando as ameaças praticadas. O depoimento, assim, traduz o interesse na persecução penal. Em situação semelhante, já decidiu este Eg. Tribunal:

PENAL E PROCESSUAL PENAL – APELAÇÃO CRIMINAL – AMEAÇA - DECADÊNCIA NÃO CONSTATADA – AUTORIA COMPROVADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...) Rejeitado o pedido de declaração da extinção da punibilidade quanto ao crime de ameaça, na medida em que percebe-se que era este o ânimus do ofendido desde a gênese.
Ademais, a representação, nos crimes de ação penal pública condicionada, prescinde de formalidades, e pode ser constatada e depreendida do boletim de ocorrência e de declarações prestadas em juízo
(STJ AGRAVO NO RESP 1.912.568/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma) (TJES, APC 0001999-76.2022.8.08.0047. Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer. Segunda Câmara Criminal. Julgado em 21/10/2024)

Por tais razões,
REJEITO
a preliminar arguida.

É como voto.

V O T O

(MÉRITO)

Conforme relatado, trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto por
LEONARDO DE SOUZA SANTOS
em face da r. Sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara de Mimoso do Sul/ES (ID 18391336), por meio da qual foi condenado pela prática do crime previsto no art. 147, § 1º, do Código Penal na forma da Lei nº 11.340/06, e art. 147,
caput
, do Código Penal, na forma do art. 69 do Código Penal, à pena de 02 (dois) meses e 21 (vinte e um) dias de detenção, em regime inicial aberto.

Nas razões recursais (ID 18391341), a defesa postula a absolvição por insuficiência de provas em relação ao episódio ocorrido na residência do casal, alegando que a condenação se baseou exclusivamente na palavra das vítimas, sem respaldo de testemunhas presenciais. Quanto às ameaças proferidas no interior da viatura policial, sustenta a atipicidade da conduta por ausência de dolo específico, argumentando que as falas decorreram de um estado de exaltação emocional e embriaguez. Subsidiariamente, requer a retificação da dosimetria para afastar a causa de aumento prevista no artigo 147, § 1º, do Código Penal, por se tratar de lei posterior aos fatos e prejudicial ao réu. Por fim, pleiteia a gratuidade da justiça.

Extrai-se da Denúncia (ID 18391237) que:

“(...) vítima V.B.C.O. e o denunciado Leonardo foram casados por 16 anos, sobrevindo desse relacionamento dois filhos que atualmente possuem 13 e 17 anos. Durante os anos que estiveram juntos o relacionamento foi marcado por ofensas, ameaças e agressões físicas perpetradas pelo acusado.

Segundo consta, na data de 31 de agosto de 2024, o denunciado ameaçou agredir o filho mais velho do casal em frente o portão da residência das vítimas, em razão do menor ter subtraído sua moto. Assim, proferiu ofensas em desfavor da vítima V.B.C.O. chamando-a de “capeta”.

Ato seguinte, Leonardo ameaçou o atual companheiro da vítima V.B.C.O., de nome Samuel, dizendo que estava com uma algema para prender a si mesmo depois que o matasse, bem como afirmou para as vítimas que estava portando uma arma de fogo para matar tanto V.B.C.O. quanto Samuel.

Diante disso, a guarnição foi chamada e todos envolvidos conduzidos à Delegacia. Todavia, durante o trajeto para o DEPJ de Cachoeiro, o denunciado, dentro do compartimento da viatura, ameaçou novamente as vítimas de morte e a guarnição, prometendo colocar fogo na residência de V.B.C.O. e Samuel assim que fosse colocado em liberdade (...)”

Devidamente processado, o réu foi condenado pela prática dos crimes previstos nos artigos 147,
caput
e § 1º, do Código Penal, na forma da Lei nº 11.340/06.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso e passo à análise do mérito.

A materialidade e a autoria delitiva estão alicerçados no Boletim Unificado
(ID 18390633, pp.
0
8
/
13
),
no termo de declaração das vítimas (ID 18390633, p. 21/24) e nos depoimentos judiciais.

A vítima V.B.C.O.
,
em sede policial, relatou que, há aproximadamente um mês, vinha sofrendo ameaças de seu ex-companheiro. Narrou que, no dia dos fatos, o réu foi à sua residência, aparentemente armado, proferindo ofensas verbais e afirmando que a mataria e seu atual companheiro. Após o acionamento da Polícia Militar e já no interior da viatura, o acusado continuou a proferir ameaças, afirmando que incendiaria a casa das vítimas.

Em juízo, a vítima confirmou os fatos narrados. Esclareceu que o acusado, após uma discussão com o filho em comum, ameaçou-a de morte, bem como ao seu atual companheiro, reiterando a intenção de incendiar a residência. Afirmou, ainda, que as ameaças continuaram sendo realizadas durante o trajeto na viatura policial.

Por sua vez, a vítima Samuel, em juízo, afirmou ter sofrido ameaças de morte por parte do réu, além de ameaça de que este incendiaria sua residência, motivos pelos quais acionou a Polícia Militar.

Verifica-se, portanto, que os depoimentos prestados em audiência de instrução e julgamento mostram-se harmônicos e coesos com as declarações prestadas na esfera policial. Tais relatos descrevem, de forma detalhada, a conduta intimidatória do réu, manifestada tanto no momento anterior à chegada da Polícia Militar quanto posteriormente, no interior da viatura.

Registro que a jurisprudência é pacífica em reconhecer
“que, nos crimes perpetrados às ocultas (sem testemunhas oculares), a palavra da vítima tem especial relevância na formação da convicção do julgador, mormente quando corroborada por outros elementos de prova"
(AGRG no AREsp 1444749/AC, Rel. Ministro Sebastião REIS Júnior, SEXTA TURMA, julgado em 1º/6/2021, DJe 8/6/2021).

Além disso, o
Protocolo para o Julgamento com Perspectiva de Gênero
orienta que
“
as peculiares características das dinâmicas violentas, que, em regra, ocorrem no seio do lar ou na clandestinidade, determinam a concessão de especial valor à palavra da vítima”
(CNJ, 2021, p. 85).

O Policial Militar Alex Vieira Borges, sob o crivo do contraditório, relatou que chegou ao local após o réu ter proferido as ameaças iniciais. Todavia, afirmou ter presenciado o acusado ameaçar incendiar a residência das vítimas enquanto este se encontrava no interior da viatura. Esclareceu, ademais, que Leonardo apresentava comportamento normal e que, embora ele falasse em tom de voz elevado, a sua conduta não extrapolava a normalidade.

Relembro que deve ser conferida credibilidade à palavra dos policiais militares, por se tratar de agentes públicos e sem interesse direto na causa, principalmente quando são
firmes e sem contradições
, porém desde que em harmonia com os elementos constantes dos autos, o que é justamente o presente caso (STJ, AgRg no HC 695.249/SP, QUINTA TURMA, julgado em 26/10/2021; TJES, Apelação Criminal, 038200014892, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, julgado em 13/10/2021).

Por sua vez, a testemunha Tatiana Soares, em juízo, afirmou que se dirigiu à residência das vítimas após receber uma ligação de V.B.C.O., que, chorando, relatou o que estava ocorrendo. Segundo a testemunha, ao acompanhar a vítima na viatura, ela presenciou o acusado ameaçando as vítimas V.B.C.O. e Samuel, afirmando, de forma enfática, que incendiaria o imóvel do casal.

Deste modo, a despeito das alegações da defesa, entendo que há provas suficientes para a condenação.

O delito de ameaça, previsto no art. 147, do Código Penal, consubstancia-se na conduta de ameaçar alguém, por palavra, escrito ou gesto, ou qualquer outro meio simbólico, de causar-lhe mal injusto e grave.

Trata-se de
crime formal
, cuja consumação independe da efetiva concretização do mal prometido ou da ocorrência de qualquer abalo psicológico mensurável na vítima.

A doutrina penal majoritária reconhece que, sendo crime formal, basta a prolação da ameaça de mal grave e injusto, desde que idônea a intimidar a vítima, para que o delito se configure. A potencialidade da ameaça, apta a incutir temor fundado, prescinde da efetiva produção de dano, sendo irrelevante a posterior retratação do agente ou o não cumprimento da promessa danosa.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente afirmado que:

“(...) para a configuração do crime de ameaça não se exige atos de violência real (agressões físicas) ou grave ameaça de mal injusto caracterizado pela promessa de uso de violência real (ameaças de morte ou agressão física), sendo necessário, tão somente, que a promessa cause temor à vítima.” (AREsp n. 2.417.156/DF, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 10/12/2024, DJEN de 16/12/2024.)

A jurisprudência pátria, portanto, é pacífica ao reconhecer que o crime em análise tutela a liberdade psíquica da vítima, sendo suficiente a exteriorização da ameaça de forma inequívoca para a caracterização típica. Especialmente no contexto da violência doméstica e familiar, a interpretação da conduta deve ser realizada à luz da
dimensão preventiva da Lei n.º 11.340/2006
, que visa coibir práticas de intimidação, coerção e dominação do agressor sobre a mulher.

Assim, restando demonstrado nos autos que o acusado proferiu ameaça verossímil de causar mal injusto e grave às vítimas em dois momentos distintos, impõe-se o reconhecimento da tipicidade da conduta, com a consequente manutenção da condenação.

Passo à análise da dosimetria.

A defesa insurge-se contra o cálculo da pena realizado para o crime de ameaça em relação à vítima V.B.C.O. Alega que o magistrado, na terceira fase, aplicou causa de aumento prevista no § 1º do art. 147, do Código Penal (Lei nº 14.994/2024). Sustenta, todavia, que a referida norma entrou em vigor apenas em 10/10/2024, enquanto os fatos narrados ocorreram em 31/08/2024, ou seja, em data anterior à vigência da lei que instituiu a majorante.

Entendo que assiste razão à defesa.

Os fatos foram praticados em 31/8/2024, enquanto a Lei 14.994/2024, que inseriu o § 1º, no artigo 147, do Código Penal, foi publicada em 09/10/2024, quando entrou em vigor. Sua vigência, portanto, é posterior à imputação.

Em observância ao princípio constitucional da irretroatividade da lei penal mais gravosa (Art. 5º, inciso XL, da CF/88), uma nova norma que agrave a situação do réu não pode retroagir para alcançar fatos praticados antes de sua vigência. Assim,
deve ser afastada a causa de aumento aplicada na sentença
.

Nesse contexto, tendo sido a pena-base fixada em 01 (um) mês de detenção e sendo inexistentes circunstâncias agravantes e atenuantes, bem como afastada a majorante do § 1º do art. 147 do Código Penal, mantém-se apenas o aumento de pena decorrente do
crime continuado
(Art. 71 do CP).

Portanto, redimensiono a pena definitiva para
1 (um) mês e 5 (cinco) dias de detenção
em relação ao crime praticado contra a vítima

V.
B.C.O
.

Quanto à vítima Samuel,
mantenho
a pena definitiva de 01 (um) mês e 05 (cinco) dias de detenção.

Diante do concurso material, procedo o somatório das penas, fixando-as em
02 (dois) meses e 10 (dez) dias
de detenção, em regime inicial aberto.

Por fim, em relação ao pleito de
gratuidade da justiça
, "
o momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução, por tal razão, nos termos do art. 804, do Código de Processo Penal, mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais”
(STJ, AgRg no AREsp 2175205/CE. Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca. Quinta Turma. Julgado em 08/11/2022. DJe: 16/11/2022).

Do exposto,
DOU

PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso, apenas para afastar a causa de aumento de pena prevista no artigo 147, § 1º, do Código Penal. Em consequência, redimensiono a reprimenda do apelante para
02 (dois) meses e 10 (dez) dias
de detenção, em regime inicial aberto
, mantendo os demais termos da sentença condenatória.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)